Tribunal: TJMT
Processo: 0013006-56.2009.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013006-56.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ATILIA MELO DE ALMEIDA - CPF: 023.134.301-97 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ARGENTINA RODRIGUES CAMPOS - CPF: 079.448.611-87 (APELADO), ARILZA VIEIRA DA SILVA - CPF: 181.305.261-15 (APELADO), ARLENY CAVALCANTE NERY - CPF: 045.879.361-20 (APELADO), ARLETE NUNES - CPF: 034.939.031-20 (APELADO), ARLETE SENA BARBOSA - CPF: 007.185.051-15 (APELADO), ARLETH VELOSO DE ALENCAR - CPF: 074.978.061-49 (APELADO), ARMINDA AFONSO DE MELO ROSA - CPF: 387.907.931-53 (APELADO), ARNOLDO BEBER - CPF: 007.360.581-68 (APELADO), AROLDA DUETI LIMA - CPF: 496.637.201-15 (APELADO), ATHAIR VIEGAS AUERSWALD - CPF: 062.671.628-42 (APELADO), AUGUSTA ALBUQUERQUE LONZADA - CPF: 314.218.141-53 (APELADO), AUGUSTA DA COSTA MARQUES - CPF: 045.950.091-00 (APELADO), AURELIA CUNHA KURY - CPF: 502.619.751-53 (APELADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), ARGEMIRA FRANCO PEREIRA - CPF: 851.613.141-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA– HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO SEM ANÁLISE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como homologar cálculo impugnado, sem analisar a impugnação apreciada, sob pena de inobservância do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
ATILIA MELO DE ALMEIDA e OUTROS
, que homologou os cálculos apresentados em id. 39176118, e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, c/c 910 § 1, ambos do CPC (id. 95765204).

Inconformado, em suas razões o Apelante defende que “a sentença de piso que limitou-se a homologar os cálculos da parte contrária, sem nenhuma consideração sobre a impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentado quando da tramitação física do processo.” (id. 95765213).

Assevera que excesso de execução quanto aos indicies de correção monetária e dos juros de mora aplicados.

Ao final requer o provimento do recurso, para o fim de cassar a sentença.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (id. 95765233).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção do feito (id 102063496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
ATILIA MELO DE ALMEIDA e OUTROS
, que homologou os cálculos apresentados em id. 39176118, e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, c/c 910 § 1, ambos do CPC (id. 95765204).

Pois bem.

Identifico nos autos que o Apelante apresentou Impugnação id. 95765201 aos cálculos apresentados pelos Apelados. Nesse contexto, após a apresentação da impugnação o magistrado “
a quo
” sentenciou o feito, assim se pronunciando:

“Vistos, etc.

À vista da legislação pertinente, homologo os cálculos de ID: 39176118, e julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, c/c 910 § 1, ambos do NCPC/2015.

Remetam-se os autos a contadoria judicial para que realize a devida atualização dos cálculos, e após, requisite-se o pagamento da obrigação de pequeno valor - RPV, nos termos do art. 535 §°3, II, do NCPC/2015, expedindo-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.”

Ora, vê-se claramente que o magistrado “
a quo
”, em nada mencionou acerca da impugnação, homologando de plano os cálculos apresentados, de forma que não analisou a matéria de defesa suscitada pelo Apelante, a qual impugnou de forma específica o cálculo apresentado pelos Apelados.

A Constituição Federal assegura o devido processo legal, razão pela qual não há como homologar o cálculo apresentado pelos Apelados sem a análise da impugnação ofertada pelo Apelante, mormente quanto esta foi específica, sob pena de infringir o comando constitucional.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS SEM ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO CONTRA ELES APRESENTADA E SEM REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA AFERIR A SUA REGULARIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há como homologar cálculos impugnados por uma das partes sem apreciar as impugnações por ela apresentadas e sem realizar as diligências necessárias para a adequada apreciação dessas mesmas impugnações. 2
. Não tendo a sentença apreciado de maneira suficiente toda a matéria controvertida (omitiu-se acerca da impugnação ao cálculo da contadoria), afigura-se ela nula por ser citra petita. 3. Tendo a sentença sido proferida sem a realização das diligências necessárias à elucidação de ponto controvertido relevante para o julgamento da causa (discussão sobre a regularidade do cálculo elaborado pela contadoria), é ela nula por cerceamento de defesa. (TRF1; APELAÇÃO CÍVEL 2002.38.00.016466-7/MG; RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA; 5a TURMA; DJ 13.10.2005) (destaquei)

Assim, este Recurso de Apelação deve ser provido para o fim de anular a sentença, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que este apenas aprecie a matéria contida na impugnação.

Com estas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
de id. 95765204, para
DETERMINAR
o retorno do feito à vara de origem tão somente para a devida análise da matéria contida na impugnação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022